Tribunal: STJ
Processo: 5101163-60.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236505 - RJ(2025/0249189-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: THEREZINHA LUCIA DA COSTA
ADVOGADOS
: LUIZ OTAVIO NEVES DE SOUZA - RJ049676
GUACIRA DE FRANÇA ALBUQUERQUE - RJ055826
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PREVISTA NO
o, II,
ART. 5
DA LEI N.
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA
3.373/1958.
DA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA 7/STJ
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
.
ART. 1.021,
CPC/2015
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à existência de união
In casu
estável a justificar a revogação da pensão prevista no
o, II, Lei n.
art. 5
3.373/1958,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a669119c-574e-443b-9965-4f5fee78a391

Documento eletrônico VDA56454640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a669119c-574e-443b-9965-4f5fee78a391

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236505 - RJ(2025/0249189-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: THEREZINHA LUCIA DA COSTA
ADVOGADOS
: LUIZ OTAVIO NEVES DE SOUZA - RJ049676
GUACIRA DE FRANÇA ALBUQUERQUE - RJ055826
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PREVISTA NO
o, II,
ART. 5
DA LEI N.
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA
3.373/1958.
DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à existência de união
In casu
estável a justificar a revogação da pensão prevista no
o, II, Lei n.
art. 5
3.373/1958,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em
parte do Recurso Especial e negou-lhe provimento, fundamentada na ausência de
vícios no acordão recorrido e na incidência da Súmula n. 7/STJ.
Insiste o Agravante na existência de omissão no acórdão recorrido, quanto à
ausência de demonstração dos requisitos para a configuração da União Estável.
Argumenta que pretende apenas nova valoração do conjunto probatório, o
que não esbarra no óbice apontado.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (fl. 540e).
in albis
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

É o relatório.
VOTO

Não assiste razão ao Agravante.

II. Da ausência de fundamentação da decisão.
Insiste-se na ausência de fundamentação no acórdão recorrido, porquanto
não teriam sido considerados todos a
e os posicionamentos
documentação/provas
apresentados na inicial para o adequado deslinde da controvérsia.
Quanto ao ponto, assim restou consignado (fls.
):
286/291e

A pensão prevista no
o, II,
é uma pensão de cunho
art. 5
Lei no 3.373/58,
temporário, cuja permanência está condicionada ao cumprimento dos
requisitos legais impostos. Infere-se do referido dispositivo legal que a
pensão seria deferida aos filhos de qualquer condição, ou enteado, até a
idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez e
no caso exclusivo de filha solteira, não ocupante de cargo público, a pensão
não possui o marco temporal de 21 anos. Dessa forma, desde que a filha
deixe de ser solteira
passe a ocupar cargo público a pensão
e/ou
temporária pode ser revogada a qualquer tempo independentemente do
lapso temporal da sua concessão, trata-se de causas resolutivas ao
recebimento da pensão temporária. No caso concreto, a apelante, desde
recebia pensão por morte instituída pelo ex-servidor, seu pai,
20/09/2005,
Lourival Lopes Teixeira da Costa, tendo sido cessada pela Portaria
em abril de 2022. Sobre a união estável, a Constituição
319/DPCVM,
Federal, no
§ 3°, estabelece que a união estável consiste em
art. 226,
verdadeira entidade familiar. De outra parte, o Código Civil acresce que a
união estável está configurada na convivência pública, contínua e
duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, desde
que não haja impedimentos estabelecidos pela Lei Civil para a celebração
do casamento. Esta Corte Regional possui o entendimento no sentido de
que a união estável se equipara ao casamento para fins do cumprimento
dos requisitos da
Nesse sentido:
Lei no 3378/58.
(...)
No caso dos autos, consoante informações prestadas pelo Tribunal de
Contas da União, a ora apelante possuía endereço e filha em comum com
Sr. Antonio Victor Kulnig, Ana Carolina Costa Kulnig, nascida em
Confira-se:
16/05/1982.

(...) No entanto, foram levantados indícios de que, no interegno
de tempo entre o falecimento do seu genitor (
) e a
10/04/1980
apresentação do seu requerimento pleiteando apercepção da
pensão (1~ de dezembro de 2005), a sua condição de filha
maior, solteira, já não prevalecia. Ao que parece, foram omitidas
algumas informações quando da instrução do processo junto ao
SVPM, que era a OM responsável, à época, para concessão da
pensão, devido à transferência para os órgãos de origem das
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

pensões então concedidas e mantidas pelo antigo INPS, nos
termos do
da Lei n~
Dentre as informações
art. 248,
8112/1990.
omitidas, destacam-se:
I) já possuia uma filha (ANA CAROLINA COSTA KULNIG, nasc.
ida
), cujo genitor é o Senhor ANTONIO VICTOR
em16/05/1982
KULNIG;
11) mantinha desde 1987 vínculo como sócia administradora de
sociedade
empresarial
(EFROM
COMPUTADORES
E
SUPRIMENTOS LTDA), tendo como sócio oSr. ANTONIO
VICTOR KULNIG; e
111) provável vínculo empregatício em empresa(s) privada(s), o
que lhe ensejou aposentadoria por tempo de contribuição, com
início em 28 de junho de 2006, concedida pelo INSS (...)

Compulsando-se os autos, tem-se, ainda, de acordo com as informações
prestadas, que:

(...) dentre algumas alegações relativas a sua relação com o
falecido (óbito ocorrido em 25 de dezembro de 2016),
argumentou ter sido um a relação amorosa comum, para ambos,
desprovida de qualquer compromisso com a estabilidade,
fidelidade ou intuito de constituir família, acrescentando que o
relacionamento caracterizou-se por uma intimidade muita
próxima, porém, estabelecida sob uma mútua concordância pela
independência individual, ausente a vontade ou interesse de
entidade familiar, além de outras argumentações no mesmo
sentido e o encaminhamento em 26 de março de 2019 de uma
Certidão de Óbito do Sr ANTONIO VICTOR KULNIG, contendo
uma alteração, mediante seu requerimento, para que fosse
retificado naquele termo original o estado civil do "de cujus"
retro, de casado com THEREZINHA LÚCIA DA COSTA para
viúvo de ELSY MACHADO REGO. (...) 5. Com vistas a dar um
posicionamento ao TCU da sua determinação, ante à juntada da
certidão de óbito retificada, em nova correspondência de 17 de
junho de 2022 foi solicitado à Senhora a apresentação da
certidão de óbito original, e ainda, sua certidão de nascimento
atualizada com inteiro teor e o nada consta do INSS. Ante
pedido de informações da razão desta solicitação por meio
telefônico, em 7 de julho de 2021, foi-lhe informado por e-mail
que fosse esclarecida a razão do pedido de retificação da
certidão de óbito, inclusive, apenas por meio administrativo, o
que não é comum, visto que nestes casos eventuais alterações
somente são autorizadas por meio judicial. Importante lembrar
que a certidão de óbito retificada manteve a informação do
endereço em comum, constando o Senhor Victor como
desquitado, e não como viúvo. Novamente não houve
atendimento desta solicitação.

Desse modo, sendo a união estável condição resolutiva prevista no
o
art. 5
da
de rigor a extinção do benefício. Em caso semelhante,
Lei no 3.373/58,
tem-se o precedente desta Turma Especializada:
(...)
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

Noutro giro, quando do óbito do instituidor, a dependente passou a perceber
o benefício, adquiriu o direito à percepção da pensão, gerando uma relação
obrigacional de trato sucessivo. Tal relação é renovada a cada pagamento
periódico, cuja manutenção está diretamente ligada ao exercício regular do
direito. Para tanto, o beneficiário deve continuar a preencher os requisitos
que ensejaram a sua aquisição, caso contrário, surge o direito da
Administração Pública de excluir o benefício, em razão do advento da
condição legal resolutiva que extirpou o direito originariamente legal,
conforme assentado no voto condutor do Tribunal Pleno desta Corte
Regional, nos autos do Processo no 0000420-12.2020.4.02.0000. Confira-
se:
(...)
Assim, se a lei prevê requisitos específicos para a concessão e, noutro giro,
determina a perda do benefício caso o beneficiário não mais esteja dentro
das hipóteses legais, ao cancelar a pensão por morte da requerente, a
Administração Pública está observando o princípio tempus regit actum sob
todos os seus aspectos, não havendo irregularidade no ato administrativo
impugnado. Neste sentido:
(...)
Em conclusão, imperativa a manutenção da sentença.

Com efeito, não ofende o
§ 1o, do Código de Processo Civil, o
art. 489,
acórdão com fundamentação adequada e suficiente, que decidiu na íntegra a
controvérsia submetida a julgamento, de forma clara e coerente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
3/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE DO RECURSO.
INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
280/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE
.
SEGA PROVIMENTO
1. Afasta-se a alegada violação do
§ 1o, II e IV, do
art. 489,
CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo
razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração.
2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do
recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento em
legislação local impede o exame do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 280/STF.
4. Não se conhece do recurso especial no tocante à alínea c do inciso III do
da Constituição Federal, quando o dissídio jurisprudencial não é
art. 105
demonstrado na forma exigida pelos arts.
1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
CPC/2015
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.375.185/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA
QUE ALTEROU A
ACÓRDÃO
LEI 14.112/2020,
LEI 11.101/2005.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
SÚMULA 83/STJ.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
porque não
art. 1.022
CPC/2015
foi demonstrado vício capaz de comprometer o acórdão recorrido ou de
constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial.
2. Consoante o entendimento do STJ, a ausência de fundamentação não
deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da
parte. Logo, não há contrariedade ao
do
quando a
art. 489
CPC/2015
instância ordinária decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na
hipótese.
3. No enfrentamento da matéria, o colegiado originário consignou:
"Insurge-se a executada contra a decisão de fls.
que determinou o
644/645
prosseguimento do feito, diante das alterações na Lei no 11.101/2005,
realizadas pela
e do desafetamento do Tema 987. De
Lei no 14.112/2020
fato, houve a desafetação de tal tema, em face da alteração ocorrida na
com a redação dada pela
(...) Portanto,
Lei no 11.101/05,
Lei no 14.112/20:
é possível observar que a nova redação da lei mantém o andamento das
execuções fiscais e preserva a competência do Juízo das Execuções para
as constrições visando à satisfação dos débitos fiscais. Ademais, a
alteração da lei deixou claro que o Juízo da Recuperação Judicial pode
apenas propor cooperação judicial ao Juízo da Execução fiscal (art. 69 do
CPC) visando a substituição da penhora sobre bens de capital essenciais à
atividade empresarial, observando-se o disposto no
do CPC. Desse
art. 805
modo, inviável o pleito formulado pela agravante, pois a nova redação da
deixa claro que a execução fiscal deve prosseguir, sendo
Lei no 11.101/05
apenas possível ao Juízo da Recuperação Judicial substituir a penhora
realizada por outra eficaz".
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

4. O Tema 987 foi cancelado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça em virtude da vigência da
que alterou a
Lei 14.112/2020,
Lei 11.101/2005.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o deferimento do processamento
da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as
Execuções Fiscais, na dicção do
o, § 7o, da
art. 6
Lei 11.101/2005.
Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa
em recuperação judicial deve, sim, ser submetida ao exame do juízo da
recuperação judicial.
6. Na mesma direção do que já entendia o STJ, foi publicada a
que acrescentou o § 7o-B ao
o da
Lei 14.112/2020,
art. 6
Lei 11.101/2005
(Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).
7. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição
efetuada em Execução Fiscal, observando as regras do pedido de
cooperação jurisdicional (art. 69 do
, e determinar eventual
CPC/2015)
substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação
judicial.
8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
Súmula 83/STJ:
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
9. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos
Recursos interpostos pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal
art. 105,
de 1988. Nesse sentido:
Segunda Turma, Rel. Min.
REsp 1.186.889/DF,
Castro Meira, DJe de 2.6.2010.
10. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.293.638/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
)
30/6/2023.

III. Da comprovação da União Estável.
De fato, a análise da pretensão recursal, no sentido de que o acervo
probatório produzido pelos entes públicos não indica a existência de uma união estável
entre a autora e o ex-namorado, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
n. 7 desta Corte, assim enunciada: “A pretensão de simples reexame de prova não
”.
enseja recurso especial
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENSÃO
POR
MORTE.
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

CESSAÇÃO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Sobre o tema, esta Corte também já proclamou que "o
§ 3o, da
art. 226,
ao conferir proteção à união estável, visou igualar os direitos entre
CF/1988,
ela e o casamento, sendo descabido que essa proteção garanta à tal forma
de família direitos não previstos para o casamento. Estando os
companheiros e os cônjuges em igualdade de condições, não se pode
conceder mais direitos ao primeiro do que ao último. Não há como conceber
que as pessoas em união estável utilizem a legislação somente em
benefício próprio, apenas nos aspectos em que a situação de convivência
gere direitos e furtando-se aos seus efeitos quando os exclua. Da mesma
forma que há violação ao princípio da isonomia o não reconhecimento de
direito à união estável, afronta o referido princípio acatar o direito à pensão
às mulheres que estejam nessa composição familiar, mas não às que
estejam casadas. Com o reconhecimento da união estável pelo constituinte
originário e pelo sistema jurídico pátrio, a jurisprudência tem admitido sua
equiparação ao casamento quanto a todos os efeitos jurídicos, pessoais e
patrimoniais, e mesmo no que concerne à modificação do estado civil de
solteira. (...) No caso em exame não se trata de estabelecer requisito não
previsto na legislação de regência para perpetuação de benefício, nem de
retroagir nova interpretação para modificar ato jurídico consolidado, mas
sim de reconhecer o implemento de condição resolutiva pré-estabelecida já
prevista pela
a manutenção da condição de solteira.
Lei 3.373/1998:
Portanto, descabido o argumento de que existe violação a direito adquirido
e inobservância do prazo de cinco anos para a Administração rever os atos
de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários. Na hipótese
analisada, uma das condições para a manutenção da pensão concedida
com base no
o, parágrafo único, da
- que é a
art. 5
Lei 3.373/1998
continuação da qualidade de solteira - não mais se verifica, porquanto
consta dos autos que foi apurado em processo administrativo que a
Impetrante contraiu união estável. Portanto, está implementada a condição
resolutiva, já que o primeiro requisito essencial à manutenção de benefício
da impetrante, qual seja, a qualidade de filha solteira, foi superado" (RMS
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
59.709/RS,
.
25/06/2020)
2. O Tribunal de origem reconheceu a existência de união estável, de forma
que a parte agravante não faz jus à continuidade no recebimento do
benefício da pensão por morte. Entendimento diverso, conforme pretendido,
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância
que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não
na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial.
Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 2.001.892/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
23/6/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR SOLTEIRA.
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA C/C
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA
DA

PRETENDIDA

SÚMULA
N.
83/STJ.
DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS QUE DÃO SUPORTE
AO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM
SÚMULA N. 7/STJ.
A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu
a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente
aos interesses da parte.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a união
estável - instituto que se equipara ao casamento - constitui condição
resolutiva da pensão por morte estatutária, já que superado requisito
essencial à manutenção do referido benefício, qual seja, a qualidade de
filha solteira. Precedentes" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.611.265/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/12/2024,
.
12/12/2024)
3. O acórdão recorrido - ao concluir que "o reconhecimento da união estável
afasta a condição de solteira da filha do instituidor, que vinha recebendo
pensão" (e-STJ, fl. 501) - está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, incidindo a
à presente demanda.
Súmula n. 83/STJ
4. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à configuração da
união estável, uma das condições resolutivas da pensão por morte,
ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.637.696/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do
os Embargos de Divergência
art. 546,
CPC/73,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos
Rel.
EREsp 1.439.639/RS,
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
a
TRF/1
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
01/12/2015)
AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 556.927/RS,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de

STJ,
AgRg
nos

18/11/2015;

Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
EREsp
1.430.103/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
Rel.
15/12/2015; ERESP 737.331/RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
CPC/2015,
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
destaque
14/09/2016,
27/09/2016,
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015.
APRECIADOS À LUZ DO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
CPC/73.
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA
SÚMULA 7/STJ.
DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016,
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
3/STJ.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
POR
VIA
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO
MANIFESTO.
HIPÓTESE
INADEQUADA.
RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.
AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do
alínea
art. 105, inciso II,
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
51.042/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/03/2017,
03/04/2017,
destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55389165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:47
Código de Controle do Documento: daccf772-3177-4301-a570-803985407018

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.505 / RJ
Número Registro: 2025/0249189-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51011636020234025101
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THEREZINHA LUCIA DA COSTA
ADVOGADOS
: LUIZ OTAVIO NEVES DE SOUZA - RJ049676
GUACIRA DE FRANÇA ALBUQUERQUE - RJ055826
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - RESTABELECIMENTO -
MAIORIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THEREZINHA LUCIA DA COSTA
ADVOGADOS : LUIZ OTAVIO NEVES DE SOUZA - RJ049676
GUACIRA DE FRANÇA ALBUQUERQUE - RJ055826
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56448770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:23
Código de Controle do Documento: 69f2ab8b-945f-46c5-84d8-dc0c075703d2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:23
Código de Controle do Documento: 69f2ab8b-945f-46c5-84d8-dc0c075703d2